Tribunal: TJDFT
Processo: 0712432-27.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CÍVEL. APELAÇÕES CÍVEIS. AUTOS CONEXOS. SENTENÇA ÚNICA. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. ASSEMBLEIA. LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com decisão tomada em Assembleia Geral Extraordinária, o condômino que desejasse instalar um aparelho de ar condicionado deveria primeiro obter um laudo de um engenheiro. O laudo deveria avaliar a viabilidade da instalação, garantindo a segurança estrutural e impondo outras exigências.
2. No caso, os laudos apresentados não cumpriram esses requisitos, nem consta que tenham sido registrados em cartório, conforme estabelecido na Assembleia.
3. O Autor, em contrariedade à decisão assemblear, executou a instalação do aparelho em local que lhe pareceu adequado e apenas em um segundo momento buscou regularizar a situação com o auxílio de profissionais, ainda assim sem êxito, como expressamente constatado na prova pericial feita na instrução.
4. A autorização do síndico, se é que houve, foi irregular, e, portanto, sua pretensão de manter o aparelho contra o entendimento da Assembleia não pode prosperar.
5. Os consectários da sucumbência incluem despesas, custas, honorários de perito e honorários advocatícios. Se o Recorrente já pagou os honorários do perito, resta evidente que já cumpriu a obrigação de suportar esse ônus da sucumbência.
6. A causa passou por uma vasta produção de provas - documental, pericial e oral. A fixação em percentual sobre o valor da causa resultaria em uma verba honorária irrisória e muito desproporcional ao trabalho desenvolvido pelos causídicos. Ao sopesar tal circunstância, sob amparo do art. 85, §2o e §8o do CPC, foram fixados os honorários em valor maior que o da causa, valorizando destarte o importante trabalho do advogado.
7. Recursos de apelação conhecidos e não providos.